Tribunal: STF
Processo: ARE 1565143
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo em Recurso Extraordinário. Ação de improbidade administrativa. Julgamento de embargos de declaração por câmara majoritariamente integrada por juízes convocados. Alegação de nulidade por afronta ao princípio do juiz natural. Ausência de prequestionamento. Ofensa constitucional meramente reflexa. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Incidência dos enunciados nº 282, nº 287 e nº 356 da Súmula do STF. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 170 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por ex-Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES pelo qual o condenou por atos de improbidade administrativa, com base em interceptações telefônicas e escutas ambientais, aplicando-lhe sanções de suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.



    2. No recurso extraordinário, alegou-se nulidade do julgamento dos embargos de declaração pela participação majoritária de juízes convocados na composição do órgão colegiado.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento de recurso por órgão colegiado integrado majoritariamente por juízes convocados viola o princípio do juiz natural; e (ii) examinar se o agravo no recurso extraordinário impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente a ausência de ofensa constitucional direta.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso extraordinário não foi conhecido na origem em razão da ausência de prequestionamento expresso e da falta de demonstração de ofensa constitucional direta, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    5. No agravo, o recorrente limitou-se a impugnar genericamente a aplicação das súmulas, sem rebater de forma específica o fundamento relativo à ausência de violação constitucional direta, o que atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    6. Ademais, a jurisprudência consolidada do STF, firmada no RE nº 597.133-RG/RS (Tema RG nº 170), estabelece que não há violação ao princípio do juiz natural no julgamento de recurso por colegiado composto por juízes convocados, desde que observados os princípios da publicidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    7. Diante da deficiência de fundamentação recursal e da consonância do acórdão recorrido com a orientação do STF, o agravo não merece prosperar.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 93, inc. III; 94; 98, inc. I; CPC, de 2015, arts. 932, inc. III; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º-4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 597.133-RG/RS (Tema RG nº 170), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 17/11/2010; RE nº 1.266.362-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 24/02/2021; ARE nº 1.553.788-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 25/08/2025; ARE nº 1.546.920-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 25/08/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REEXAME NECESSÁRIO - INAPLICABILIDADE - LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS JÁ AFIRMADA POR ESTA CÂMARA NO JULGAMENTO DE DOIS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDUTAS ÍMPROBAS IMPUTADAS AOS RÉUS - ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O AUTOR - COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO APENAS A UM DOS RECORRIDOS - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 11, V, DA LEI DE IMPROBIDADE COMPROVADA - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS - SANCIONAMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO 



    1. A ação de improbidade administrativa, embora apresente pontos de contato com aquelas submetidas ao microssistema de direitos coletivos lato sensu, possui peculiaridades que a diferenciam destas últimas, especialmente no que toca o procedimento específico previsto basicamente no art. 117 da Lei de Improbidade Administrativa. Por essa razão, tem-se que o silêncio da LIA quanto à necessidade de reexame necessário de sentenças de improcedência tem natureza eloquente, não sendo aplicável, por analogia, o regramento previsto no art. 19 da Lei de Ação Popular. Precedentes. 



    2. Trata-se, no caso, de apelação cível interposta contra sentença de absolvição de todos os oito réus, sendo que o parquet se insurgiu apenas contra seis, motivo pelo qual o julgamento do apelo restringiu-se apenas a estes. 



    3. A ilegalidade ou inconstitucionalidade das escutas ambientais e interceptações telefônicas que embasam a petição inicial já foi rechaçada por esta c. Câmara Cível, quando do exame de dois recursos de agravo de instrumento, interpostos contra a decisão de recebimento da petição inicial. 



    4. Tratando-se de ação de improbidade administrativa, incumbe ao autor (no caso o parquet de 1º grau) provar a existência dos atos ímprobos e dos elementos subjetivos inerentes a cada tipo de conduta (dolo ou, ao menos, a culpa grave na hipótese do art. 10 da LIA). Precedentes. 



    5. Caso concreto em que a ação ministerial baseou-se, exclusivamente, em escutas telefônicas e gravações ambientais que noticiam a prática por apenas um dos recorridos, de atos de improbidade administrativa, sendo, por isso, improcedentes os pedidos condenatórios em relação aos demais réus. 



    6. As escutas ambientais e as interceptações telefônicas comprovam que o recorrido FREDERICO GUILHERME PIMENTEL, então no exercido do cargo de Corregedor Geral de Justiça deste Tribunal, praticou os seguintes atos considerados ímprobos: a) "vazou" cartão de resposta antes da aplicação da prova, posteriormente preenchido para beneficiar, dentre outros, sua filha DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA; e b) exerceu influência sobre a Comissão de Concurso para obter a anulação de questões de maneira a beneficiar determinados candidatos 



    7. Tais condutas demonstram o dolo do recorrido e se amoldam perfeitamente à disciplina do art. 11. V. da Lei de Improbidade Administrativa, que tipifica, como improba, toda conduta que "frustrar a licitude de certame público' 



    8. Inviabilidade da condenação do recorrido ao pagamento de uma indenização por danos extra-patrimoniais coletivos, uma vez que estes não se confundem com eventual descrédito da instituição pública, decorrente da prática de atos de improbidade administrativa. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 



    9. No caso concreto, mostra-se razoável a imposição, apenas ao recorrido, das seguintes sanções: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; b) multa no valor de RS 60.942,22 (sessenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), relativo a dois subsídios mensais do cargo de Desembargador: e c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. 



    10. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 58, p. 1-4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 65).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 93, inc. III, 94, e 98, inc. I da Constituição da República (e-doc. 75).



    3.1. Assevera que “permitir que o julgamento se realize com a Câmara/Turma composta, no caso vertente especificamente, por juízes convocados desvirtua dos institutos recursais, violando indiretamente o principio do duplo grau de jurisdição” (e-doc. 75, p. 11).



    3.2. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para reconhecer a nulidade do julgamento dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação, determinando, por conseguinte, o retomo dos autos à instância a quo, para que desta feita o julgamento seja realizado com a participação, majoritária, de Desembargadores” (e-doc. 75, p. 19-20).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 83).



    5. O agravante afirma que, “por ter sido a matéria devidamente questionada, a qual mereceu todo o destaque no voto e no acórdão, equivocada a decisão como eclodida, devendo, assim, ser conhecido o presente agravo e, recepcionado o Recurso Extraordinário, o qual será provido” (e-doc. 88, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF e na ausência de ofensa constitucional direta:



    “Em juízo preliminar de admissibilidade, denota-se que o presente recurso não reúne condições de admissão. Isso porque, as suscitadas violações a dispositivos da Constituição Federal (artigos 93, inciso III, 94 e 98, inciso I) não foram analisadas, em especial, pela decisão combatida, estando, pois, ausente o necessário prequestionamento.



    Essa constatação permite concluir pela incidência, à hipótese, dos obstáculos estatuídos nos enunciados 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. O STF não admite o ‘prequestionamento implícito’, exigindo a manifestação expressa por parte do Tribunal de origem, tanto da matéria, quanto do dispositivo constitucional suscitado no extraordinário.



    (...)



    Ainda que a deficiência supra pudesse ser contornada, as alegadas ofensas, se, de fato, tivessem ocorrido, seriam meramente indiretas ou reflexas, pois a pertinência dependeria forçosamente de exame prévio de normas infraconstitucionais, o que obstaculiza o acesso à instância extraordinária.” (e-doc. 83, p. 6-7). 



    8. É possível perceber, como assentado pela decisão agravada, que, nas razões do agravo no recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a impugnar, genericamente, apenas a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, sem rebater o fundamento referente à ausência de ofensa constitucional direta. 



    9. Fica evidente a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada e, por conseguinte, é inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, determinando-se a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.”



    (ARE nº 1.553.788-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025, grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 287 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.546.920-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025, grifos nossos).



    10. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, que não é o caso, melhor sorte não teria ao recorrente. 



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido nos embargos de declaração:



    “(...) O Regimento deste E. Tribunal é explícito ao afirmar que os embargos declaratórios deverão ser julgados pelos juízes que integrarem o órgão colegiado na data do julgamento, sem fazer qualquer ressalva quanto à corriqueira hipótese em que parcela de seus membros se encontra afastada, sendo substituída por Desembargadores Substitutos (no caso, juízes de primeiro grau convocados nos termos da legislação estadual).



    Destarte, não havendo qualquer vedação legal ou ofensa ao princípio do juiz natural, deve igualmente ser rejeitado este argumento do embargante, eis que perfeitamente possível o julgamento destes aclaratórios por meio da presente composição desta e. Segunda Câmara Cível.” (e-doc. 65, p. 10).



    12. A conclusão do Colegiado de origem, no ponto em que reconhece que não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de embargos de declaração por órgão colegiado integrado por Juízes de primeiro grau, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE nº 597.133-RG/RS, Tema RG nº 170, assim definiu a inteligência jurídica a prevalecer:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I – Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999. II – Colegiado constituídos por magistrados togados, integrantes da Justiça Federal, e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente. III – Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. IV – Recurso extraordinário desprovido.”



    (RE nº 597.133/RS, Tema nº 170-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/11/2010, p. 06/04/2011, grifos nossos).



    12.1. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA INTEGRADA POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL INOCORRENTE. TEMA 170 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado integrado por Juízes de primeiro grau. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 597.133, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.04.2011, Tema 170 da sistemática da repercussão geral, decidiu que inexiste violação ao princípio do juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado composto por juízes convocados. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.266.362-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 03/05/2021, grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator